Tribunal: TJSP
Processo: 2137069-79.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Interdição
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Interdição de estabelecimento comercial – Direito líquido e certo não verificado – Ato administrativo realizado dentro da esfera de competência da municipalidade – Ademais, impossível a concessão de mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução (Lei no 12.016/09, art. 5o, I) –

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – Interdição de estabelecimento comercial – Direito líquido e certo não verificado – Ato administrativo realizado dentro da esfera de competência da municipalidade – Ademais, impossível a concessão de mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução (Lei no 12.016/09, art. 5o, I) – Existência de relevante interesse público que se sobrepõe ao direito do particular – Interdição mantida – Ordem denegada